Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A CAUSA DA MORTE DO PACIENTE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime de homicídio culposo, notadamente em razão da ausência de confecção de laudo pericial que constate que a não administração do medicamento foi a causa da morte do paciente, o qual tinha diversas comorbidades, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. No caso em análise, não há nenhum elemento que comprove que a administração tempestiva do medicamento prescrito para o controle do nível sanguíneo de potássio (hipercalemia ou hiperpotassemia) teria impedido o resultado morte da vítima, que teve como causa edema agudo de pulmão, quadro clínico diverso da hipercalemia.
3. O decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e à sua autoria. Não havendo provas suficientes da autoria do crime de falsificação de documento particular, a condenação criminal deve ser afastada.
4. Recurso conhecido e provido.